Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-24.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FALECIDO. ATO DEMISSÓRIO. PENSÃO POR MORTE. Pretensão formulada por viúva de ex-servidor público estadual (Delegado de Polícia Civil) demitido a bem do serviço público em dois processos administrativos disciplinares, de anulação do ato administrativo demissório e concessão de pensão por morte, sob alegação de extinção da

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FALECIDO. ATO DEMISSÓRIO. PENSÃO POR MORTE. Pretensão formulada por viúva de ex-servidor público estadual (Delegado de Polícia Civil) demitido a bem do serviço público em dois processos administrativos disciplinares, de anulação do ato administrativo demissório e concessão de pensão por morte, sob alegação de extinção da punibilidade reconhecida em ação penal.
DESCABIMENTO das pretensões. Independência entre as esferas penal, cível e administrativa. Vinculação admitida apenas quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos, pois a punibilidade do agente foi extinta tão somente em razão de seu falecimento. Ausência de direito ao pensionamento, tendo em vista a demissão do servidor a bem do serviço público. Precedentes do E. STJ.
R. sentença de improcedência mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.